Tribunal: TJDFT
Processo: 0710685-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710685-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, em sede de feito em que se busca a nulidade de ato administrativo, reconheceu de ofício a incompetência absoluta do Juízo para processar e julgar a demanda e, assim, declinou da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do Estado de Goiás. Em suas razões, os agravantes sustentam, em apertada síntese, que o “Estado de Goiás não tem foro privilegiado, razão pela qual deve obedecer às regras de fixação de competência territorial e, portanto, relativa. Em outras palavras, ainda que a lei de organização judiciária de determinado Estado da Federação estabeleça vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública, não se trata de competência absoluta, mas relativa”. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Discorre sobre o enunciado no 206 da Súmula do STJ. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, a fim de que seja fixada a competência da 7a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito, em atenção à cláusula de eleição de foro, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Inicialmente, com relação ao cabimento do presente recurso, cumpre esclarecer que o entendimento deste Relator a respeito do tema, em consonância, aliás, com a doutrina e a jurisprudência até então observadas, era no sentido de que o rol contido no art. 1.015, do CPC, é taxativo. No entanto, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, em dezembro de 2018, que são admitidas outras hipóteses para o cabimento do agravo de instrumento que não estão enumeradas no referido dispositivo legal. Veja-se: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1 - O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2 - Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. 3 - A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4 - A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5 - A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6 - Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7 - Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8 - Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9 - Recurso especial conhecido e parcialmente provido.(REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Como o STJ firmou tal posicionamento, ao julgar o Recurso Repetitivo (REsp no 1.696.396/MT), conheço do presente agravo de instrumento, passando ao exame do pedido de efeito suspensivo, fundado na alegação de error in procedendo quanto à declaração da incompetência territorial. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável emerge da iminente remessa dos autos a uma das varas da Fazenda Pública do Estado de Goiás, conforme determinado na decisão agravada. No tocante à probabilidade do direito, confiram-se os termos da decisão resistida, in verbis: “Trata-se de ação de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela de urgência ajuizado por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S. A. em face de ESTADO DE GOIÁS, partes devidamente qualificadas. O juízo da 7a Vara de Brasília é incompetente para conhecimento e julgamento do feito. Explico. A presença do Estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência do art. 30, I, alínea a, item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei local no 9.129/1981), que dispõe ser competência da Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. Trata-se de lei especial não podendo as partes eleger foro que desconsidere o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC no 35/79. Como a ação objetiva a anulação ou a declaração de nulidade de atos praticados por outro ente federativo, não se legitima a sobreposição do foro eleito entre as partes. Desse modo, reconheço de ofício a incompetência absoluta deste Juízo, para processar e julgar a demanda e, assim, declino da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do Estado de Goiás, para onde os autos deverão ser remetidos, com as cautelas necessárias”. Com efeito, embora seja possível, ao menos em tese, a cláusula de eleição de foro em contratos celebrados com a Administração Pública, o local escolhido pelas partes deveria, em princípio, estar vinculado ao ente federando que se afigura como contratante. Assim, no presente caso, parece que a cláusula de eleição de foro ofende a lei que fixa a competência da Vara da Fazenda Pública do Estado de Goiás para o julgamento das causas em que suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. Desse modo, e, em observância aos termos do art. 63, § 3o, do CPC, tratando-se, ao menos em sede de cognição sumária, de competência absoluta, parece possível a declinação da competência pelo juízo singular. Contudo, diante das peculiaridades do caso concreto, afigura-se prudente, a fim de se evitar possível prejuízos às partes, conceder o efeito suspensivo ao recurso, a fim de que a matéria possa ser analisada pelo Colegiado. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação do agravado, uma vez que não foi citado. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator